Tribunal: TJDFT
Processo: 0708304-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708304-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA AKEMI UEDA AGRAVADO: CLAUDIO MUNIZ, JANAINA DE CARVALHO PORTINHO MAGALHAES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por SANDRA AKEMI UEDA (autora) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da ação de despejo cumulada com cobrança ajuizada em desfavor de CLAUDIO MUNIZ e JANAINA DE CARVALHO PORTINHO MAGALHAES, processo n. 0701024-29.2023.8.07.0007, que indeferiu a liminar para determinar a desocupação do imóvel. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 44461489 - Pág. 52): “Trata-se de pedido de despejo fundado em inadimplemento da obrigação de pagar os aluguéis Consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento do pedido: 1) probabilidade do direito; 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; 3) reversibilidade dos efeitos. No caso, não foi demonstrado o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a determinação para pagamento imediato de valores pela ré, até porque a dívida estaria, em tese, garantida por caução. Do mesmo modo, a existência de garantia também afasta a desocupação liminar, nos termos do art. 59 , § 1o , inc. IX , da Lei no 8.245 /91. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. TUTELA ANTECIPADA. CONTRATO GARANTIDO POR FIANÇA. CAUÇÃO NÃO PRESTADA PELO LOCADOR. DESCABIMENTO. I. No âmbito da ação de despejo, a concessão de liminar para a desocupação do imóvel locado está adstrita às hipóteses do artigo 59, §1o, da Lei 8.245/91. II. Não encontra respaldo legal a concessão de medida liminar de despejo na hipótese em que o contrato de locação prevê garantia fidejussória e o locador não presta caução. III. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.782223, 20140020026810AGI, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/04/2014, Publicado no DJE: 07/05/2014. Pág.: 172). Ainda que a parte autora alegue que a caução é insuficiente para garantir o montante da dívida, este valor é sujeito ao contraditório e não pode ser presumido pelo Juízo com o fito de afastar a exigência expressamente prevista na lei. A concessão de liminar nas ações de despejo é mais custosa e se submete à lei especial, pois diz respeito ao direito constitucional à moradia. Ademais, em consulta ao sistema PJe, verifiquei que a ação de execução dos referidos débitos, ao menos nesta data, sequer foi recebida. Portanto, à míngua dos requisitos necessários, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela formulado. Designe-se data para audiência de conciliação, na forma do artigo 334 do CPC, observando-se a possibilidade de inclusão em pauta específica. Cite(m)-se o(s) réu(s) para que compareça(m) à audiência de conciliação designada, acompanhado(s) de advogado ou de defensor público, cientificando-o(s) de que sua ausência injustificada será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará imposição de multa (CPC, art. 334, §8o). Faça-se constar do mandado a advertência de que o prazo para oferecimento da contestação será de 15 (quinze) dias, contados da data da audiência de conciliação (CPC, art. 335, I). As partes deverão comparecer à audiência de conciliação e a ausência será considerada ato atentatório à dignidade de justiça, ensejando a imposição de multa (CPC, art. 334, §8o). Transcorrido o prazo sem apresentação de resposta, tal fato deverá ser certificado pela diligente secretaria e anotada conclusão para julgamento antecipado da lide, salvo em caso de existência de litisconsórcio passivo, em que um dos réus contestar a ação ou em caso de demanda que versar acerca de direito indisponível. Com a apresentação da resposta, intime-se a autora para apresentação de réplica, pelo prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção ou dúvida, retornem os autos conclusos. Não sendo o(a)(s) ré(u)(s) encontrado(s) no(s) endereço(s) declinado(s) na inicial, defiro, desde já, pesquisa por intermédio de todos os sistemas aos quais este Juízo tem à disposição.” Em suas razões recursais (ID 44461473), a agravante narra que as partes firmaram contrato de locação e o agravado/réu se encontra inadimplente desde maio de 2022, cujo débito atualizado na data da propositura da ação seria de R$ 13.024,23, o que ensejou a ação de despejo. Pondera que a caução depositada pelo agravado é de R$ 3.000,00, o que não cobre o débito atual, haja vista o valor irrisório da garantia. Defende que a existência de garantia locatícia por si só não pode ser impeditivo para a concessão da liminar de despejo, sob pena de causar maiores prejuízos à locadora. Aduz que, sendo a caução insuficiência para cobrir o débito, cabível o deferimento da liminar. Insurge-se ainda contra a designação de audiência de conciliação na ação de despejo, tendo em vista que “se aplicado o procedimento comum às ações de despejo por falta de pagamento, o prazo para purgação da mora só teria início após infrutífera audiência de conciliação, designada para 02/06/2023, ou seja, quase 06 meses do ajuizamento, e mais de 12 meses que a Agravante”. Ao final requer “seja reformada a decisão agravada para conceder o deferimento da tutela de urgência de despejo do imóvel, e a concessão de prazo para o depósito da caução. Caso entenda pela impossibilidade de deferimento da tutela de urgência, requer que seja dispensada a audiência de conciliação”. Preparo recolhido (ID 44461491 e 44461490). É o que basta para a análise do pedido liminar. Decido. Inicialmente, cabe registrar que o inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No caso, o agravo merece ser conhecido apenas em parte. Explico. O artigo 1.015 do CPC comporta rol dotado de taxatividade, cuja mitigação, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, somente é possível em casos excepcionalíssimos, em que haja demonstração concreta de inviabilidade de se aguardar o término da marcha processual perante a primeira instância para se apreciar determinadas matérias, sob pena de prejudicialidade. Apesar do esforço argumentativo da agravante, verifico que a questão debatida (insurgência contra designação de audiência de conciliação pelo juízo) não foi inserida nas hipóteses relacionadas nos incisos I a XIII e no parágrafo único do art. 1.015 do CPC para fins de cabimento do agravo de instrumento. Com efeito, considerado o sistema de taxatividade legal adotado pela lei processual civil, entendo que este recurso não deve ser conhecido quanto ao ponto, visto que a determinação de realização de audiência de conciliação não se trata de matéria passível de impugnação pela via do agravo de instrumento, bem como não se constata qualquer situação de urgência apta a mitigar a regra da taxatividade no cabimento dessa espécie recursal. Dessa forma, em relação a questão afeta a audiência de conciliação, deixo de conhecer do recurso. No tocante a liminar, esta sim merece conhecimento. A controvérsia se limita a analisar a concessão ou não do pedido liminar de despejo não concedido pelo magistrado de primeiro grau. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que restar evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Depreende-se da r. decisão agravada que a liminar de despejo não foi deferida ante a existência de caução prevista no contrato de locação firmado entre as partes. O artigo 59, §1o inciso IX, da Lei n. 8.245/1991, dispõe que se concederá liminar para desocupação do imóvel nas ações que tiverem como fundamento “a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo”. In casu, o contrato de locação não está desprovido de garantia, contudo, pelos valores envolvidos nos autos, a garantia já se exauriu porque a caução em tela é equivalente a três alugueis, e a dívida é de sete meses de locação. Com efeito, a diretriz jurisprudencial do TJDFT perfilha a compreensão nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. IMÓVEL RESIDENCIAL URBANO. REQUISITOS. LIMINAR PARA DESPEJO. LEI No 8.245/1991. ARTS. 37 e 59. CAUÇÃO. DÉBITO. INSUFICIÊNCIA. DESOCUPAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão de indeferimento de liminar de despejo ao fundamento de que o contrato prevê o depósito de caução como garantia. 2. O artigo 59, §1o inciso IX, da Lei n. 8.245/1991, dispõe que se concederá liminar para desocupação do imóvel nas ações que tiverem como fundamento "a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo". 3. No caso, o contrato de locação não está desprovido de garantia, contudo, pelos valores envolvidos nos autos, esta garantia já se exauriu porque, comparada ao montante da dívida, a caução prestada em garantia prestada no início do contrato não é mais capaz de garantir o débito dos alugueis e do IPTU atrasados. 4. Deu-se provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e determinar que o agravado desocupe o imóvel no prazo de 15 dias, sob pena de despejo compulsório. Oportunizado, no mesmo prazo, a purgação da mora mediante depósito judicial que contemple o valor integral devido (Lei no 8.245/1991, art. 62, II). A execução da ordem de despejo condiciona-se à prestação de caução diretamente à 1a Vara Cível de Samambaia, no valor de 3 (três) meses de aluguel, nos termos do art. 59, §1o da Lei no 8.245/1991. (Acórdão 1669675, 07337389720228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2023, publicado no DJE: 13/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. IMÓVEL RESIDENCIAL URBANO. REQUISITOS. LIMINAR PARA DESPEJO. LEI No 8.245/1991. ARTS. 37 e 59. CAUÇÃO. DÉBITO. INSUFICIÊNCIA. DESOCUPAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. O art. 59, §1o da Lei no 8.245/1991 dispõe que, nas ações de despejo, conceder-se-á liminar para desocupação em 15 dias, independentemente da oitiva da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, quando o locatário não pagar o aluguel e os acessórios da locação no vencimento previsto. 2. Ainda que prevista no contrato de locação, caso a garantia prevista no art. 37 da Lei no 8.245/1991 seja insuficiente para, minimamente, custear o valor dos aluguéis e acessórios devidos, é possível a concessão de tutela de urgência diante do risco de prejuízo irreversível ao locador (Lei no 8.245/1991, art. 59, IX). 3. O Poder Judiciário não pode afastar a garantia legal estipulada em favor do locatário ante a ausência de dispositivo legal ou imperativo superior apto a afastá-la. Precedentes. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1392164, 07322357520218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2021, publicado no DJE: 24/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. DESPEJO. INADIMPLÊNCIA DE ALUGUEL E ENCARGOS. CAUÇÃO PELO LOCATÁRIO. GARANTIA DA DÍVIDA. INSUFICIÊNCIA. CAUÇÃO PELO LOCADOR. DESPEJO LIMINAR. SUPRESSÃO. DEPÓSITO DA TOTALIDADE DA DÍVIDA LOCATÍCIA. AUSÊNCIA. REGIME JURÍDICO EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO NAS RELAÇÕES DE DIREITO PRIVADO. PANDEMIA COVID-19. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS. TERMO DA VIGÊNCIA DA LEI 14.010/2020. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL CONFIRMADA. 1. A caução prestada pelo locatário, mas superada pelo valor da dívida locatícia, não impede o despejo liminar. Interpretação do art. 59, IX, da Lei no 8.245/1991. 2. A cota-caução do locador pode ocorrer por meio das despesas em atraso equivalente a 3 (três) meses de aluguel. Incidência do art. 59, § 1o, da Lei no 8.245/1991. 3. Ainda que exista depósito judicial no processo originário, esse é insuficiente, in casu, para elidir a liminar de despejo, porquanto não equivale à totalidade da dívida locatícia. Inteligência do art. 59, §3o, da Lei no 8.245/1991. 4. Cabível a concessão de liminar nas ações envolvendo locações de imóveis urbanos, porquanto sobreveio, em 30 de outubro de 2020, o termo da vigência do Regime Jurídico Emergencial e Transitório estabelecido pela Lei no 14.010/2020, no que se refere às relações jurídicas de Direito Privado no período da pandemia do Covid-19. 5. Confirmada, em definitivo, a antecipação de tutela recursal que determinou a desocupação do imóvel objeto da controvérsia. 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1310964, 07445377320208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. AÇÃO DE DESPEJO. LIMINAR. GARANTIA LOCATÍCIA. ART. 59, § 1o, IX, DA LEI 8.245/1991. CAUÇÃO INFERIOR AO DÉBITO. AUSÊNCIA DE ÓBICE AO DEFERIMENTO DA LIMINAR DE DESPEJO. DECISÃO REFORMADA. 1 - A análise a ser realizada por esta instância de revisão limita-se à possibilidade ou não de deferimento da liminar de despejo quando a caução prestada em garantia do contrato de locação é inferior ao valor da dívida (art. 59, § 1o, IX, da Lei n. 8.245/91), restando vedada a pretendida análise, por esta Corte de Justiça, dos demais requisitos para o deferimento do despejo liminar, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Dessa forma, a análise dos demais requisitos do despejo liminar pretendido deverá ser realizada na instância de origem. 2 - A caução insuficiente, inapta a cobrir o débito, não impede a concessão da liminar de despejo, uma vez que não se está diante de inadimplência passível de cobertura pela garantia inicialmente prestada, situação em que o despejo, conforme a intenção expressa pelo Legislador no art. 59, § 1o, IX, da Lei no 8.245/1991, não seria justificado. Jurisprudência desta Corte de Justiça. 3 - Se a caução locatícia não assegura a cobertura do débito, não pode subsistir o indeferimento da liminar de despejo motivado pela existência da caução, impondo-se afastar o óbice previsto no art. 59, § 1o, IX, da Lei de Locações e, à instância de origem, proceder à análise dos demais requisitos para o deferimento do despejo liminar, considerando superada a caução prestada inicialmente pela Locatária/Agravada. Agravo de Instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1408080, 07356238320218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 29/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO. CONTRATO. LOCAÇÃO. COBRANÇA ALUGUEIS. LEI DO INQUILINATO. TUTELA DE URGÊNCIA. LOCAÇÃO. IMÓVEL URBANO. LEI No 8.245/91. ARTS. 37 e 59. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CAUÇÃO. DÉBITO. INSUFICIÊNCIA. DESOCUPAÇÃO LIMINAR. POSSIBILIDADE. 1. Ainda que prevista no contrato locatício, caso a garantia disposta no art. 37 da Lei no 8.245/91 seja insuficiente para, minimamente, custear o valor dos aluguéis e acessórios devidos, é possível a concessão de tutela de urgência diante do risco de prejuízo irreversível ao locador. Incidência do art. 59, IX da Lei do Inquilinato. 2. A caução prestada pelo locatário, mas superada pelo valor da dívida locatícia, não impede o despejo liminar. Interpretação do art. 59, IX, da Lei no 8.245/1991. 3. A cota-caução do locador pode ocorrer por meio das despesas em atraso equivalente a 3 (três) meses de aluguel. Incidência do art. 59, § 1o, da Lei no 8.245/1991. 4. Recurso provido. (Acórdão 1371105, 07131951020218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2021, publicado no DJE: 22/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO EM 15 DIAS. DEFERIMENTO. CAUÇÃO. GARANTIA INSUFICIENTE. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que deferiu o pedido liminar visando à desocupação do bem em 15 (quinze) dias e estabeleceu prazo para a parte agravada efetuar o depósito da caução, correspondente a três meses de aluguel. 2. A caução dada em garantia ao contrato de locação, estipulada pelas partes no momento da sua assinatura, é uma segurança dada ao locador, que recebe do locatário determinada quantia para assegurar o adimplemento contratual, assim como é uma segurança conferida ao locatário, porquanto a caução, nos termos do artigo 59, inciso IX, c/c artigo 37, inciso I, ambos da Lei no 8.245/91, obsta o despejo liminar. 3. É possível a concessão de liminar para despejo quando a ação estiver fundada na falta de pagamento de aluguel e demais encargos e a garantia prestada tenha se tornado insuficiente para adimplir o débito contratual. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1114680, 07068018920188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2018, publicado no DJE: 14/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, em tese, mostra-se elevada a probabilidade de provimento do recurso. Igualmente demonstrado o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, pois, evita-se demora da retomada do imóvel pelo locador, fazendo-se estancar eventual evolução da dívida, que aumenta mês a mês, assim como restabelece o legítimo direito de propriedade. Isso posto, conheço em parte do agravo de instrumento e, na parte conhecida, DEFIRO A LIMINAR, para determinar aos requeridos/agravados, que desocupem o imóvel objeto da locação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo compulsório. Oportunizo, no mesmo prazo, a purgação da mora mediante depósito judicial que contemple o valor integral devido (Lei no 8.245/1991, art. 62, II). A execução da ordem de despejo condiciona-se à prestação de caução diretamente à 1a Vara Cível de Taguatinga, no valor de 3 (três) meses de aluguel, nos termos do art. 59, §1o da Lei no 8.245/1991. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Intimem-se os agravados, para que respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de março de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator